Tribunal: TJDFT
Processo: 0742490-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0742490-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIANE ESTRELLA GALVAO, CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPORTES E PESCA SUBAQUATICOS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar manifestação ao Agravo Interno de ID 77549375, no prazo de 15 (quinze) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator